Tribunal: STF
Processo: ARE 1535389
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CÔMPUTO PARA FINS DE PROGRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DEFENSIVO. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA FORMA DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER DESCONTADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE DEVE SER EMPREGADA SOBRE O REMANESCENTE DA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA, JÁ CONSIDERADA A DETRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “ao contrário do exposto na decisão Recorrida, o Recorrente atingiu o período para progressão de regime, uma vez que o período que restou detraído da pena total em face o cumprimento de pena provisória deve ser, em verdade, considerado para fins de concessão de benefícios, dentre eles, o da progressão de regime”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que “a análise da pretensão recursal também demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional (art. 387, § 2º, do CPP), motivo por que eventual afronta ao dispositivo constitucional mencionados implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo conferiu interpretação extensiva a dispositivos da legislação ordinária, em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente. 



    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SÚMULA 282. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão constitucional suscitada. Súmula 282/STF. 2. A matéria pertinente aos requisitos da progressão de regime pressupõem a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 33, § 4º, do Código Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.271.576-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2020)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.420.253- AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente